Tribunal: STF
Processo: RE 1306160
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Insurge-se contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual restou assim ementado: 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. LEI 11.478/00. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. DESCABIMENTO. O contrato temporário de trabalho, ato discricionário da Administração Pública, não cria nenhum vínculo entre o contratado e a Administração que pode, a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado. Relação de direito material que é regida pelas normas de direito administrativo, sendo descabida a pretensão à percepção do FGTS e de verbas rescisórias de natureza trabalhista. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. ”



 



    Inicialmente, este processo havia sido autuado como o ARE nº 728.492/RS. Em 29/11/13, sob esta autuação, determinei a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral com relação ao Tema nº 551 de repercussão geral, no qual se debatia sobre “a extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.”. 



    Em 29/9/20, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem, afirmou que este caso concreto não se enquadra no Tema nº 551 de repercussão geral e determinou o encaminhamento do presente recurso extraordinário novamente para este Supremo Tribunal Federal. 



    Em 8/1/21, a Secretaria Judiciária da Suprema Corte reautuou o processo para RE nº 1.306.160/RS, tendo sido distribuído a mim por prevenção. 



    Verifica-se que, em sede de recurso extraordinário, a recorrente alega que, ”[s]endo nulo o contrato emergencial o recorrido deve ser condenado ao pagamento das verbas requeridas na exordial, já que é evidente a existência de contrato realidade face ao preenchimento dos requisitos do art. 3 da CLT.” 



    Decido.  



    A irresignação merece parcial provimento. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 765.320/MG-RG, feito paradigma do Tema 916 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Confira-se a ementa daquele julgado:  



“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765.320/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro TEORI Zavascki, DJe de 23/9/2016).



     



    Cabe ressaltar, também, que o Plenário desta Corte, em sede de embargos de declaração, assentou que o entendimento reafirmado no julgamento do Tema 916 não se limita às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 765.320/MG-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2017).



    No caso em tela, verifica-se que a Corte de origem destacou que a lei estadual que amparava a contratação da recorrente foi declarada inconstitucional ao fundamento de que não atendia aos pressupostos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal.



    Ademais, o STF já assentou em vários julgados a nulidade do ato de contratação temporária quando essa contratação se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas, descaracterizando o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que determina que para que se considere válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 649.393-AgR/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/12/11). 



    “CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b, do ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição e do art. 10, II, b, do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador. Recurso a que se nega provimento.” (RE nº 287.905/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 30/6/06). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor temporário. Contrato prorrogado sucessivamente. Gratificação natalina e férias. Percepção. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 767.024/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/4/12). 



    A propósito, destaca-se a passagem da decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia no RE nº 1.255.525/MG, que bem aborda a questão dos autos, inclusive ressaltando a decisão tomada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral: 



    “No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG:



    “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. (...) Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional” (Plenário, DJe 1º.7.2020). 



    E, no mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 775.801- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.206-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor temporário. Contrato prorrogado sucessivamente. Gratificação natalina e férias. Percepção. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 767.024-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHO: APLICABILIDADE AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 900.380-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2015).



    O acórdão recorrido divergiu, em parte, da orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 551 de repercussão geral.



    7. Ressalte-se “não cabe[r] ao Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, afirmar a que parcelas faz jus a Agravante, razão pela qual os autos devem retornar à origem para, à luz da jurisprudência constitucional, serem analisados os fatos e ser conferido à Agravante o direito correspondente” (ARE n. 649.393- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.12.2011).



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para proferir nova decisão, observando o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG” (DJe de 4/8/21).



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se amolda ao entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem proceda a novo julgamento do feito aplicando a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral.



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de outubro de 2021.  



 



Ministro Dias Toffoli 



Relator' 



Documento assinado digitalmente